Tribunal: TJDFT
Processo: 0715558-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela 1a ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a restituir ao autor/recorrido a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), bem como a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Além disso, julgou improcedente o pedido contraposto.
3. Conforme exposto na inicial, em 19/01/2025 o recorrido firmou contrato de prestação de serviço educacional, cujo treinamento, ora denominado “Bombeirinhos em Ação”, seria destinado a seu filho. Relata o recorrido que acreditou ser o referido curso vinculado ao CBM/DF, o que, não entanto, não se confirmou. Acrescenta que buscou informações em sítios de pesquisa e constatou diversas reclamações quanto ao curso, especificamente quanto a qualidade do serviço, bem como ausência de prestação daquele. Pede a resolução do contrato, a restituição do valor pago e indenização por danos morais, esta no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
4. Em pedido contraposto, a recorrente defende ser credora de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no importe de R$ 895,70 (oitocentos e noventa e cinco reais e setenta centavos).
5. O Juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela 2a ré e a excluiu do polo passivo. No mérito, concluiu pela inexecução completa do contrato, bem como entendeu por cabível indenização por danos morais, pois os fatos teriam superado o mero aborrecimento.
6. Nas razões recursais, a recorrente defende validade do contrato, pois seu objeto seria lícito e sua forma prescrita em lei. Acrescenta que não teria ocorrido qualquer vício de consentimento no ato da contratação. Ao final, pede a improcedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pede a redução da condenação para R$ 179,80 (cento e setenta e nove reais e oitenta centavos), que corresponderia a 10% (dez por cento) do total do contrato (R$ 1.798,00), acrescido de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) referente a matrícula e acesso a conteúdo “on-line”.
7. Contrarrazões ao ID 72822656.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se o recorrido faz jus à restituição integral da quantia paga, em razão da resolução do contrato, bem como se os fatos narrados pelo recorrido configuraria a hipótese de danos morais indenizáveis.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, o conjunto probatório não evidencia falha na prestação do serviço, apta a justificar a rescisão do contrato e a restituição integral do preço. Isso porque, na conversa por meio de aplicativo de mensagens, anexada ao ID 72822625 – pág. 3, o recorrido alega que não recebeu convite para grupo de “Whatsapp” ou demais informações sobre aulas. Em seguida, informa ao preposto da recorrente que tomou conhecimento de reclamações formuladas por outros consumidores e logo em seguida pede o reembolso imediato. Nesse contexto, evidencia-se que o recorrido, em que pese não estar obrigado a permanecer sobre contrato em que manifestou vontade de rescindir, não faz jus à restituição integral, pois, não demonstrada cabalmente eventual descumprimento pela recorrente.
11. O art. 51, inciso IV, do CDC, estabelece que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. No caso, o contrato anexado ao ID 72822646 contém cláusula abusiva (6.2) que prevê a impossibilidade de devolução de valores pagos, assim como prevê a renúncia de direito (6.3), o que fere o inciso I do citado art. 51. Isso posto, a fim de manter o equilíbrio contratual e para evitar o enriquecimento de uma parte em prejuízo da outra, fixo o percentual de 10% (dez por cento) de multa sobre a quantia efetivamente paga (R$ 110,00), sobretudo porque não demonstrado qualquer prejuízo à instituição de ensino recorrente. Com isso, deverá a recorrente restituir a quantia de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais). Precedente: Acórdão 1945953, 0708224-47.2024.8.07.0009, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (art. 5o, V e X, da CF; art. 6o, VI, do CDC). No caso, não se evidencia a prática de ato ilícito pela recorrente, de modo que não há falar em dano moral a indenizar.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, bem como para reduzir o valor de restituição para R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), observados os parâmetros de juros de mora e de correção monetária constantes da sentença.
14. Custas recolhidas (ID 72822653). Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, porquanto inexiste recorrente integralmente vencido.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
Arts. 6o, inciso VI, 14 e 51, incisos I e IV, todos do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1945953, 0708224-47.2024.8.07.0009, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.